Tribunal: TJES
Processo: 5000478-04.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Oncológico
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000478-04.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..
INTERESSADO: IRACI DOS REIS ZUCCOLOTTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo de Instrumento n° 5000478-04.2025.8.08.9101

Agravante: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

Agravado: IRACI DOS REIS ZUCCOLOTTO;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. MANUTENÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relatório

Em síntese, o Agravado obteve decisão de tutela de urgência favorável tendo sido determinado que
“(...) os réus forneçam a requerente os medicamentos DARATUMUMABE 1800MG/15ML E LENALIDOMIDA 10MG, conforme indicado em prescrição médica, no prazo de 05(cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 536, § 1º do CPC, além das ações cível e penal pertinentes, por descumprimento de ordem judicial, pelo responsável legal”.

Diante disso, o Agravante interpôs o presente recurso pedindo pela suspensão dos efeitos da liminar deferida. O recurso foi recebido sem efeito suspensivo, conforme decisão no Id15141506.

PROJETO DE VOTO

Entendo que o agravo deva ser conhecido, pois do contrário uma vez que há flagrante violação ao princípio da paridade de armas, ao deixar de prever as mesmas faculdades processuais a todas as partes na demanda.

Preconiza o art. 5º, inciso LV da Carta Magna que:

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

O princípio constitucional do devido processo legal, no âmbito processual, garante às partes o direito de utilizar-se dos mesmos meios jurídicos existentes. O combate firmado entre as partes, só será plenamente, imparcial e isonômico, se for respeitada a paridade de armas, o contraditório, a ampla defesa, e outras garantias e direitos processuais.

Neste sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

(...) O julgador ao aplicar a norma, deve propiciar a igualdade entre as partes no processo, até porque, não vislumbro razões que justifiquem a distinção gerada pela norma em questão.

Consoante o ensinamento do Min Luiz Fux a isonomia é um elemento ínsito ao princípio constitucional do contraditório (art. 5º, LV, da CRFB), do qual se extrai a necessidade de assegurar que as partes gozem das mesmas oportunidades e faculdades processuais, atuando sempre com paridade de armas, a fim de garantir que o resultado final jurisdicional espelhe a justiça do processo em que prolatado. (RE 965211 AgR-AgR / MS - MATO GROSSO DO SUL AG.REG. NO AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Relator(a): Min. GILMAR MENDES Julgamento: 26/02/2020 Publicação: 02/03/2020). (...)

A decisão ora guerreada consta do processo originário e deferiu pedido do Agravado, tendo sido assim redigido o dispositivo:

Isso posto, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA requerida para determinar que os réus forneçam a requerente os medicamentos DARATUMUMABE 1800MG/15ML E LENALIDOMIDA 10MG, conforme indicado em prescrição médica, no prazo de 05(cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 536, § 1º do CPC, além das ações cível e penal pertinentes, por descumprimento de ordem judicial, pelo responsável legal.

O Agravante interpôs recurso alegando que o juízo estadual a decisão ofende o disposto na súmula vinculante nº 60 do STF, e ainda que a justiça estadual é incompetente para julgar a demanda pois o custo anual do tratamento, com base no Preço Máximo de Venda doGoverno (PMVG situado na alíquota zero), é superior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos.

Por outro lado o Juízo de Origem entendeu que
“No que tange ao fundado perigo de dano, entendo claramente evidenciado no risco grave e real à vida da Autora, diagnosticada com Mieloma Múltiplo com padrão IgG/Kappa e necessita dos medicamentos para a manutenção de sua saúde e qualidade de vida, portanto, premente a necessidade de uma solução rápida deste juízo.

Em sede do requisito de probabilidade do direito, funda-se nos laudos médicos colacionados aos autos no ID de nº71682249, bem como na garantia constitucional de direito à saúde, devendo o Estado promover a proteção e amparo, nos moldes do art. 6º e 196 da CF.”

Entendo sem razão o Agravante. A tutela de urgência preencheu todos os requisitos para sua concessão, previstos no artigo 300, CPC. Embora o Agravante diga que não há laudo médico circunstanciado, mas apenas prescrição, o teor do documento ID71682249 dos autos originários é claro e direto ao afirmar a urgência e exclusividade do tratamento deferido.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão que deferiu a tutela de urgência nos autos principais.

Oficie-se ao juízo de origem, para ciência desta decisão. Servirá a presente como ofício para tal fim, podendo ser encaminhada por malote digital, e-mail oficial ou outro meio de comunicação idôneo.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)